Tribunal: TJMT
Processo: 1002303-22.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002303-22.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), REALDO PEREIRA VIEIRA - CPF: 368.435.129-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO –DÉBITO QUE DEVE SER CONSOLIDADO COM ACRÉSCIMOS DE ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O AJUYIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO PROVIDO.

1.

A nota de crédito rural é um título executivo extrajudicial, emitido pelo próprio devedor, que possui os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

2.

Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

3.

Se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, o que não será tolerado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Cobrança
,
ajuizada em face de Realdo Pereira Vieira, julgou procedente o pedido, condenando a parte requerida ao pagamento da dívida, referente ao contrato que instrui a inicial, devidamente atualizada, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, para manter os parâmetros de atualização definidos no contrato celebrado entre as partes.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos vertidos na Ação de cobrança.

Extrai-se dos autos que o Recorrente apresentou a ação de cobrança, em face de Realdo Pereira Vieira, visando ao recebimento do montante de R$ R$ 111.010,39 (cento e onze mil e dez reais e trinta e nove centavos), representada pelo Cédula Rural Hipotecaria sob o nº 96/70392-X, firmado em 16 de julho de 2014 tendo assinado um aditivo de retificação e ratificação na data de 11/12/1998.

Informou na inicial que, pesar da obrigação assumida através do Cédula Rural Hipotecária, os Réus deixaram de cumpri-la, estando inadimplentes com as parcelas desde 31/10/2006, o que acarretou o vencimento antecipado de toda a obrigação financeira pactuada entre as partes, conforme planilha de cálculo apresentada.

O Magistrado de Primeiro grau, após o regular trâmite do feito, proferiu a sentença de procedência dos pedidos, nos seguintes termos:

“Assim, não há nos autos qualquer elemento que refute as alegações da parte autora no que tange ao débito que se busca pagamento, sendo que a prova documental coligida demonstra a existência do contrato celebrado e da dívida não quitada, restando inconteste a responsabilidade pelo pagamento e a inadimplência da parte requerida.

Deste modo, a procedência da ação é medida que se impõe, devendo ser observados os exatos termos do que foi livremente pactuado entre as partes, vez que o contrato é a lei que rege as relações dos contraentes.

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a ação e CONDENO a parte requerida ao pagamento da dívida referente ao contrato que instrui a inicial, devidamente atualizada.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Dessa decisão se insurge o Banco Apelante.

Pois bem.

Vê-se que o recorrente, em síntese, manifesta inconformismo quanto à correção monetária e o índice de juros moratórios que, na sentença recorrida, fora aplicado desde o vencimento do título.

Defende que, uma vez constituído de pleno direito o título em executivo, os encargos aplicados e a atualização permanecem sendo os encargos contratuais até o efetivo pagamento.

No caso, trata-se de obrigação positiva e líquida, cujo mero inadimplemento, constitui em mora os devedores, consoante disposto no artigo 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Desta feita, verifica-se da petição inicial que ela veio munida com um vasto acervo de documentos para instruir e provar a dívida, com base na nota de crédito rural e a planilha de débito atualizada, comprovando a dívida, evidenciando, inclusive, a evolução do saldo devedor desde a inadimplência até o momento do ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 395 do Código Civil.

Ademais, percebe-se que a parte apelante definiu como valor da causa, o valor da dívida principal, monetariamente corrigida, mais encargos de mora, como juros vencidos e outras penalidades pactuadas entre as partes, nos termos do artigo 292, I do CPC.

Assim, a inicial fora acompanhada de planilha de cálculo do débito, com aplicação dos encargos moratórios previstos na avença.

Nesse sentido, sabe-se que, via de regra, os encargos contratuais, devidamente pactuados, incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houver expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Estadual é pacífica:

AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência. (TJ-MT 10002106320198110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os encargos devem incidir na forma contratada até o efetivo pagamento, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT - AC: 10418694820228110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023).

Se fosse permitido o contrário, a parte poderia simplesmente esperar o ajuizamento da ação de cobrança para ter as taxas reduzidas após o vencimento do contrato, o que não é aceitável, pois isso incentivaria, claramente, a inadimplência.

Com essas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto para
reconhecer

como

válidos e exequíveis a correção monetária e os juros moratórios dispostos no contrato de mútuo objeto da lide, nos termos em que contratado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos vertidos na Ação de cobrança.

Extrai-se dos autos que o Recorrente apresentou a ação de cobrança, em face de Realdo Pereira Vieira, visando ao recebimento do montante de R$ R$ 111.010,39 (cento e onze mil e dez reais e trinta e nove centavos), representada pelo Cédula Rural Hipotecaria sob o nº 96/70392-X, firmado em 16 de julho de 2014 tendo assinado um aditivo de retificação e ratificação na data de 11/12/1998.

Informou na inicial que, pesar da obrigação assumida através do Cédula Rural Hipotecária, os Réus deixaram de cumpri-la, estando inadimplentes com as parcelas desde 31/10/2006, o que acarretou o vencimento antecipado de toda a obrigação financeira pactuada entre as partes, conforme planilha de cálculo apresentada.

O Magistrado de Primeiro grau, após o regular trâmite do feito, proferiu a sentença de procedência dos pedidos, nos seguintes termos:

“Assim, não há nos autos qualquer elemento que refute as alegações da parte autora no que tange ao débito que se busca pagamento, sendo que a prova documental coligida demonstra a existência do contrato celebrado e da dívida não quitada, restando inconteste a responsabilidade pelo pagamento e a inadimplência da parte requerida.

Deste modo, a procedência da ação é medida que se impõe, devendo ser observados os exatos termos do que foi livremente pactuado entre as partes, vez que o contrato é a lei que rege as relações dos contraentes.

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a ação e CONDENO a parte requerida ao pagamento da dívida referente ao contrato que instrui a inicial, devidamente atualizada.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Dessa decisão se insurge o Banco Apelante.

Pois bem.

Vê-se que o recorrente, em síntese, manifesta inconformismo quanto à correção monetária e o índice de juros moratórios que, na sentença recorrida, fora aplicado desde o vencimento do título.

Defende que, uma vez constituído de pleno direito o título em executivo, os encargos aplicados e a atualização permanecem sendo os encargos contratuais até o efetivo pagamento.

No caso, trata-se de obrigação positiva e líquida, cujo mero inadimplemento, constitui em mora os devedores, consoante disposto no artigo 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Desta feita, verifica-se da petição inicial que ela veio munida com um vasto acervo de documentos para instruir e provar a dívida, com base na nota de crédito rural e a planilha de débito atualizada, comprovando a dívida, evidenciando, inclusive, a evolução do saldo devedor desde a inadimplência até o momento do ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 395 do Código Civil.

Ademais, percebe-se que a parte apelante definiu como valor da causa, o valor da dívida principal, monetariamente corrigida, mais encargos de mora, como juros vencidos e outras penalidades pactuadas entre as partes, nos termos do artigo 292, I do CPC.

Assim, a inicial fora acompanhada de planilha de cálculo do débito, com aplicação dos encargos moratórios previstos na avença.

Nesse sentido, sabe-se que, via de regra, os encargos contratuais, devidamente pactuados, incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houver expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Estadual é pacífica:

AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência. (TJ-MT 10002106320198110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os encargos devem incidir na forma contratada até o efetivo pagamento, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT - AC: 10418694820228110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023).

Se fosse permitido o contrário, a parte poderia simplesmente esperar o ajuizamento da ação de cobrança para ter as taxas reduzidas após o vencimento do contrato, o que não é aceitável, pois isso incentivaria, claramente, a inadimplência.

Com essas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto para
reconhecer

como

válidos e exequíveis a correção monetária e os juros moratórios dispostos no contrato de mútuo objeto da lide, nos termos em que contratado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024